Tribunal: TJDFT
Processo: 0735479-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. LICITAÇÃO. SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO AFASTADA. AUTORIDADE COATORA. MÉRITO. PREGÃO ELETRÔNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. MENOR PREÇO. PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NÃO PREVISTA PARA A FASE ELETRÔNICA. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. JULGAMENTO OBJETIVO. ILEGALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. IRRAZOABILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA IMPETRANTE NO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Tratando-se de mandado de segurança contra decisão que inabilita empresa licitante no pregão eletrônico e tendo o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal atribuição gerencial sobre objeto da licitação, de acordo com previsão editalícia, possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança. Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. O mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data.
2.1. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação quando tratar-se de questão de complexidade.
3. Na hipótese, a violação do direito restou efetivamente comprovada pelo impetrante. A empresa licitante manifestou interesse na participação de pregão eletrônico do tipo menor preço, apresentou valor mais vantajoso à administração, mas teve sua proposta recusada sob o argumento de que não enviou Termo de Confidencialidade, cujo modelo foi anexado ao instrumento convocatório, juntamente com a proposta eletrônica.
3.1. O procedimento licitatório é da modalidade pregão eletrônico para registro de preços por meio da internet. A documentação de habilitação e a proposta deviam ser inseridos no sistema informatizado disponibilizado pela administração pública.
3.2. Há previsão editalícia da possibilidade de solicitação de documentos originais ou mediante cópia autenticada, mas de maneira eventual e mediante requerimento. O edital previa a exigência de apresentação de Termo de Confidencialidade somente na forma física da proposta, que, no presente caso, não foi solicitada pela pregoeira.
4. A inabilitação da empresa impetrante com base na não apresentação de Termo de Confidencialidade, no procedimento que seguia exclusivamente a forma eletrônica, é ilegal e não possui respaldo em previsão do edital, violando os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como, reflexamente, da legalidade, da igualdade, da competividade, da razoabilidade, da proporcionalidade, dentre outros, justificando a concessão da ordem de segurança.
5. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.